Tribunal: STF
Processo: Rcl 72739
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 46. Afastamento cautelar de mandato de prefeito. Ausência de previsão normativa no Decreto-lei nº 201/67. Presença da plausibilidade do direito. Pedido liminar parcialmente deferido. Medida cautelar referendada.



    1. É plausível a alegação de violação da competência privativa da União para legislar sobre “[a] definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento” (Súmula Vinculante nº 46) pela Câmara Municipal ao determinar o afastamento cautelar de prefeito em sede de procedimento legislativo instaurado com fundamento no Decreto-lei nº 201/67, ante a ausência de previsão no diploma federal da providência cautelar.



    2. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 7/2024 da Câmara Municipal de Castanheiras no tocante ao afastamento provisório do Prefeito do Município de Castanheiras/RO, Cícero Aparecido Godoi, pelo prazo de 90 (noventa) dias.